Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-81.2023.8.11.0048
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000179-81.2023.8.11.0048
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA
RECORRENTE: BANCO BMG S.A.
RECORRIDO: ROSELHA BORGES DE PAULA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/10/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – BANCO - PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA AFASTADA - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA FORMALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO OBJETO DA DEMANDA – DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que descobriu que o Banco Requerido está realizando descontos indevidos “há muitos anos” em sua folha de pagamento, no valor mensal de R$ 803,62 (oitocentos e três reais e sessenta e dois centavos), referente a empréstimo não contratado. A sentença proferida nos autos reconheceu a inexistência de débito, condenando o Requerido a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados e a pagar indenização por danos morais.
2. No entanto, o Requerido comprovou a origem da obrigação referente ao empréstimo realizado pela Requerente, juntando aos autos apresentando 1) Contrato de Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito contratado em 16/07/2010 (assinado); 2) Autorização para desconto em Folha (assinada); 3) Folha de pagamento a época da contratação; 4) cópia dos documentos pessoais e cartão Ourocard da Autora; 5) comprovação de 07 (sete) saques realizados pela Autora com recurso de saldo do cartão de crédito consignado.
3. Portanto, restou comprovada a contratação de Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito celebrado com o Banco Requerido, de modo que os descontos constituem exercício regular de direito e não dão ensejo à indenização a título de danos materiais ou morais.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000179-81.2023.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ROSELHA BORGES DE PAULA - CPF: 616.630.771-34 (RECORRIDO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023